Tribunal: TCU
Processo: 032.351/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13128/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.351/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Analizia Pena da Silva (XXX.541.222-XX); Anderson Soares dos Santos (XXX.658.632-XX); Cris Verônica Costa Monteiro Frazão (XXX.557.252-XX); Danielson Rodrigo Cavalcante da Silva (XXX.980.612-XX); Luís Carlos de Santana (XXX.588.058-XX); Mirlene Loureiro Maciel (XXX.127.922-XX); Nelcilene Agostinho de Souza (XXX.599.072-XX); Raiane Albuquerque Silva (XXX.238.162-XX); Raimundo Adelson de Almeida (XXX.640.912-XX); Rodrigo Reis Lastra Cid (XXX.931.057-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Amapá 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.